Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos VALÉRIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALÉRIA PENNA FERREIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PÁDUA, VALTER CARVALHO VERAS, VANDERLAN NEPOMUCENO MESQUITA, VANDERLENE FREITAS DO NASCIMENTO, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANDI GOMES DE JESUS e VANI RODRIGUES. No ID: 30740816, o DF impugnou os cálculos judiciais de ID: 29100832. No ID: 31121738, o SINDIRETA concordou com a impugnação do Distrito Federal ante o caráter irrisório do excesso alegado (R$ 767,10 - ID: 30740818). Passo a decidir. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF em face dos cálculos judiciais, homologo a memória de cálculo de ID: 30740817, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de VALÉRIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALÉRIA PENNA FERREIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PÁDUA, VALTER CARVALHO VERAS, VANDERLAN NEPOMUCENO MESQUITA, VANDERLENE FREITAS DO NASCIMENTO, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANDI GOMES DE JESUS e VANI RODRIGUES, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador